Tribunal: TJMT
Processo: 1020013-49.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020013-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA GONCALVES BARROS - CPF: 008.552.931-10 (AGRAVANTE), JOAO PAULO GONCALVES RIBEIRO GUEDES - CPF: 018.721.051-90 (AGRAVADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CONSUELO GONCALVES RIBEIRO GUEDES - CPF: 177.591.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRISA MARINA GONCALVES RIBEIRO GUEDES - CPF: 035.576.331-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS TEMPESTIVA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos do Inventário nº 0052370-25.2015.8.11.0041, que destituiu a agravante do cargo de inventariante, com fundamento na suposta ausência de prestação de contas referente a valores levantados mediante alvará judicial, nomeando em seu lugar o herdeiro agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da destituição da agravante do cargo de inventariante, considerando que:
(i)
a parte é patrocinada pela Defensoria Pública e goza de prazo em dobro para manifestações processuais;
(ii)
a prestação de contas foi apresentada dentro do prazo estabelecido na última intimação judicial;
(iii)
o juízo de origem removeu a inventariante sem considerar petição tempestiva juntada aos autos.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada padece de nulidade insanável por violação direta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que deixou de considerar manifestação relevante e tempestiva da parte, consubstanciada na petição de prestação de contas protocolada um dia antes da decisão que determinou a remoção da inventariante.

4. A inventariante é patrocinada pela Defensoria Pública, que possui prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, conforme previsto no artigo 186 do CPC, tornando tempestiva a prestação de contas apresentada dentro do prazo estabelecido na última intimação judicial.

5. A prestação de contas demonstra a quitação integral dos débitos fiscais do espólio, com obtenção de descontos significativos, evidenciando gestão responsável dos recursos, não se vislumbrando conduta dolosa ou lesiva aos interesses do espólio que justifique a remoção da inventariante.

6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a destituição do inventariante é medida excepcional, que exige comprovação inequívoca de conduta dolosa, desvio de valores ou inércia prolongada com prejuízo ao espólio, enquadrando-se nas hipóteses taxativas do art. 622 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, restabelecendo a agravante no cargo de inventariante.

Tese de julgamento:

"A remoção de inventariante é medida excepcional que exige comprovação de uma das hipóteses previstas no art. 622 do CPC, não se justificando quando a prestação de contas é apresentada tempestivamente, observado o prazo em dobro da Defensoria Pública, demonstrando gestão responsável dos recursos do espólio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 186, 489, §1º, IV e 622.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AI: 23071724620248260000, Rel. Des. Débora Brandão, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 13/02/2025; TJ-CE - AI: 06235465620248060000, Rel. Des. MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Direito Privado, j. 14/08/2024; TJ-MG - AI: 3155985-68.2023.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BÁRBARA GONÇALVES BARROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos do Inventário nº 0052370-25.2015.8.11.0041, que a destituiu do cargo de inventariante, nomeando em seu lugar o herdeiro
JOÃO PAULO GONÇALVES RIBEIRO GUEDES
.

A decisão agravada fundamentou-se na suposta ausência de prestação de contas pela inventariante referente a valores levantados mediante alvará judicial para pagamento de débitos fiscais do espólio.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão é nula por não ter considerado a petição de prestação de contas protocolada tempestivamente em 02/06/2025 (ID 196047263), um dia antes da decisão judicial que a destituiu (03/06/2025);
(ii)
a prestação de contas demonstrou a quitação integral dos débitos de IPTU até o exercício de 2025, com uso responsável dos recursos;
(iii)
existe animosidade extrema entre os herdeiros, tendo sido a agravante impedida de adentrar o imóvel do espólio pelo próprio herdeiro ora nomeado inventariante;
(iv)
há notícias de que o novo inventariante responde criminalmente pela suposta instalação e operação de laboratório clandestino de anabolizantes no imóvel objeto do inventário.

Em manifestação inicial, o agravado argumentou que a inventariante descumpriu o prazo original de 10 dias após o levantamento dos valores (ocorrido em 08/11/2024) para prestar contas, tendo apresentado justificativa apenas em junho de 2025, após reiteração judicial. Alegou ainda que a agravante não reside em Cuiabá desde 2020, o que dificultaria a administração do espólio.

Em decisão liminar, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, restabelecendo provisoriamente a agravante no cargo de inventariante (id. 294628888).

O agravado apresentou contrarrazões, reiterando o descumprimento do prazo original para prestação de contas e alegando que a agravante teria conhecimento de valores depositados nos autos (aproximadamente R$ 200.000,00) sem informar ao juízo. Sustentou ainda que o imóvel do espólio estaria abandonado pela própria agravante, que se mudou para Santa Catarina.

O Ministério Público deixou de se manifestar no feito por entender ausente interesse público ou social que justificasse sua intervenção, considerando tratar-se de questão patrimonial entre partes capazes (id. 302016393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
BÁRBARA GONÇALVES BARROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos do Inventário nº 0052370-25.2015.8.11.0041, que a destituiu do cargo de inventariante, nomeando em seu lugar o herdeiro
JOÃO PAULO GONÇALVES RIBEIRO GUEDES
.

Eminentes pares, após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

A controvérsia central deste agravo reside na legitimidade da destituição da agravante do cargo de inventariante, com fundamento na suposta ausência de prestação de contas referente a valores levantados mediante alvará judicial.

Cumpre pontuar que o
Código Processo Civil
autoriza a remoção do inventariante nas hipóteses do art.
622
:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Acerca da matéria, Maria Berenice Dias leciona:

"A razão de ser inventariante é zelar pelos bens e providenciar que a partilha ocorra de maneira rápida e eficaz. (...) Tanto a remoção como a destituição implicam na perda do cargo de inventariante. A remoção decorre de falta no exercício do cargo em relação ao inventário, enquanto a destituição é determinada por fato externo ao processo. A remoção pode ser requerida pelos interessados quando das primeiras declarações (
CPC
627 II). (DIAS, Maria Berenice. Direito das Sucessões. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, versão eletrônica)."

De acordo com os autos de origem, verifica-se que os fatos ocorreram na seguinte ordem cronológica:

·

Despacho determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, para pagamento de ITCD, IPTU e outros, determinando-se a prestação de contas em dez dias (id. 166895470 – 26/08/2024);

·

Alvará expedido no valor de R$ 21.806,43 (id. 166895470 – 08/11/2024);

·

Despacho determinando a intimação da inventariante para que preste contas em 15 dias, sob pena de remoção da inventariante (id. 192437654 – 30/04/2025);

·

Publicação do despacho em 05/05/2025;

·

Juntada da prestação de contas em id. 196047263 – 02/06/2025.

·

Despacho de remoção da inventariante frente a ausência da prestação de contas do levantamento dos valore (id. 196051809 – 03/06/2025).

Na hipótese, a inventariante é patrocinada pela Defensoria Pública, que possui prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais
, conforme previsto no artigo 186 do Código de Processo Civil (CPC).

Dessa forma, a prestação de contas foi apresentada no prazo estabelecida no despacho proferido em id. 192437654. Frisa-se, ainda, que o Magistrado de Primeira Instância removeu a agravante do cargo de inventariante e nomeou o herdeiro João Paulo para o encargo,
sem sequer mencionar a petição apresentada no dia anterior
.

Assim, verifica-se que a decisão agravada padece de nulidade insanável, por violação direta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que deixou de considerar manifestação relevante e tempestiva da parte, consubstanciada na petição de id. 196047263, protocolada em 02/06/2025, um dia antes da decisão que determinou a remoção da inventariante (03/06/2025).

Repiso que de acordo com os autos de origem, a liberação dos valores ao espólio foi autorizada por alvará expedido inicialmente em 05/04/2024 (ID 151579612), sendo os dados bancários da agravante fornecidos apenas em 30/08/2024 (ID 167460155), com expedição de novo alvará em 07/11/2024 (ID 174917700). Assim, a posse efetiva dos valores pela agravante ocorreu somente a partir desta última data.

Em 30/04/2025 (ID 192437654), o juízo de origem determinou a prestação de contas, fixando prazo que se findava em 02/06/2025 — data em que a agravante efetivamente apresentou a prestação exigida, com comprovantes de pagamentos, demonstrando a destinação dos valores para quitação de débitos fiscais do espólio.

Embora o agravado sustente que o prazo original para prestação de contas seria de 10 dias após o levantamento dos valores (ocorrido em novembro de 2024), é inegável que o juízo de origem, ao reiterar a determinação em abril de 2025, fixando novo prazo de 15 dias, implicitamente reconheceu a possibilidade de cumprimento da obrigação neste novo interregno.

Não se pode ignorar que a prestação de contas foi efetivamente apresentada dentro do prazo estabelecido na última intimação judicial, trazendo documentos que comprovam a quitação de débitos fiscais do espólio, notadamente o IPTU do imóvel até o exercício de 2025, com obtenção de descontos significativos, o que demonstra gestão responsável dos recursos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a destituição do inventariante é medida excepcional, que exige comprovação inequívoca de conduta dolosa, desvio de valores ou inércia prolongada com prejuízo ao espólio, conforme precedentes citados pela própria agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de remoção de inventariante, por ausência de comprovação das hipóteses do art. 622 do CPC e inexistência de conduta desidiosa, ímproba ou desleal por parte do inventariante. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar se há fundamento para a remoção do inventariante com base nas alegações de omissão de união estável e inclusão indevida de meeira no inventário
. III. Razões de Decidir 3. A união estável alegada pela agravante ainda não foi sentenciada.
4. Não há comprovação de condutas previstas no art. 622 do CPC que justifiquem a remoção do inventariante.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A remoção de inventariante requer comprovação de condutas específicas previstas no art. 622 do CPC.
2. A inclusão do companheiro no inventário é questão complexa e depende da sentença na ação de união estável, estando justificada a conduta do inventariante. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23071724620248260000 Catanduva, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 13/02/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025) (destaquei)

06.
Dessa forma, não comprovada a inidoneidade e a desídia da agravada, determinar a sua remoção do encargo de inventariante se revela medida temerária
. 07 . Por fim, no que tange a análise do recurso adesivo, em relação a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede de incidente processual, qual seja, remoção de inventariante, mister o desprovimento do recurso. Apesar de transcorrer de forma apartada dos autos principais, a remoção de inventariante trata-se, na verdade, de mero incidente processual, não admitindo, pois, a condenação de honorários advocatícios. 08. Recursos conhecidos e desprovidos . ACÓRDÃO Acorda a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer dos recursos, mas para negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06235465620248060000 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024) (destaquei)

3. É possível a remoção do inventariante nas hipóteses de descumprimento dos deveres funcionais inerentes ao exercício do múnus, quando verificadas condutas incompatíveis com os interesses a cargo da inventariante. 4 . Apesar das alegações de grave dissenso entre herdeira e inventariante, não foi comprovada a existência de conflito com potencial de prejudicar o prosseguimento do inventário, o que frustra o pretendido afastamento da inventariante, que apenas se defendeu das acusações não comprovadas da herdeira agravante.
5. Ausente a comprovação de conduta negligente, ilegal ou desleal da inventariante na administração do espólio, nos termos do artigo 622, do Código de Processo Civil, não há fundamento que lhe justifique a remoção.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3155985-68 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.315597-7/001, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/04/2024, Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 30/04/2024) (destaquei)

No caso em análise, não se vislumbra conduta dolosa ou lesiva aos interesses do espólio que justifique a remoção da inventariante. Pelo contrário, a prestação de contas apresentada demonstra a quitação integral dos débitos fiscais, com obtenção de descontos significativos, o que evidencia gestão responsável dos recursos.

Ademais, a decisão agravada, ao não considerar a petição de prestação de contas protocolada tempestivamente, violou o contraditório substancial e o devido processo legal, configurando decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

Quanto às alegações do agravado sobre a mudança de domicílio da agravante para outro estado e suposta tentativa de ocultação de valores, tais questões não foram objeto da decisão agravada, que se limitou a fundamentar a destituição na ausência de prestação de contas. Portanto, não cabe a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Por fim, ressalto que a nomeação do herdeiro João Paulo como inventariante, diante das graves alegações de conflitos familiares, inclusive com medidas protetivas deferidas em favor da agravante, merece maior cautela e aprofundamento pelo juízo de origem, após regular contraditório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo a agravante no cargo de inventariante, sem prejuízo de que o juízo de origem, após análise da prestação de contas apresentada e garantido o contraditório, reavalie a questão à luz dos elementos trazidos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025